Tribunal: TJES
Processo: 5005425-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005425-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JUDITE BARRETO DE BARROS

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE
VIANA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – APROVAÇÃO EM NOVO PROCESSO SELETIVO - MESMO CARGO – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIOR E DE NOVA CONTRATAÇÃO – vedação expressa em lei municipal -
CARÁTER TRANSITÓRIO DO CONTRATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
rescisão do contrato de trabalho
antes do prazo
– conveniência da administração pública
.

1.
O
art. 12,
inciso IV, da

Lei nº 2.419/2011, do Município de Viana, estabelece que
o
contratado nos termos desta Lei não poderá rescindir o contrato em vigência, para ser novamente contratado na mesma função.

2. H
á, portanto, expressa disposição legal que veda a rescisão de um contrato temporário de trabalho em execução por interesse do contratado, para viabilizar nova contratação para a mesma função.

3.
Admiti-lo implicaria permitir que o interessado burlasse o caráter transitório do contrato e ofendesse o princípio da isonomia, na medida em que seu vínculo temporário com a Administração seria mais longo do que o de outros agentes contratados nas mesmas condições.

4. T
ambém por expressa previsão legal, só a Administração Pública poderá rescindir o contrato de trabalho antes do término do prazo, por conveniência administrativa, nos termos do art. 14, inc. I, da Lei Municipal nº 2.419/2011.

5.
Recurso
de agravo de instrumento

desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005425-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUDITE BARRETO DE BARROS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005425-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JUDITE BARRETO DE BARROS

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE
VIANA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – APROVAÇÃO EM NOVO PROCESSO SELETIVO - MESMO CARGO – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIOR E DE NOVA CONTRATAÇÃO – vedação expressa em lei municipal -
CARÁTER TRANSITÓRIO DO CONTRATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
rescisão do contrato de trabalho
antes do prazo
– conveniência da administração pública
.

1.
O
art. 12,
inciso IV, da

Lei nº 2.419/2011, do Município de Viana, estabelece que
o
contratado nos termos desta Lei não poderá rescindir o contrato em vigência, para ser novamente contratado na mesma função.

2. H
á, portanto, expressa disposição legal que veda a rescisão de um contrato temporário de trabalho em execução por interesse do contratado, para viabilizar nova contratação para a mesma função.

3.
Admiti-lo implicaria permitir que o interessado burlasse o caráter transitório do contrato e ofendesse o princípio da isonomia, na medida em que seu vínculo temporário com a Administração seria mais longo do que o de outros agentes contratados nas mesmas condições.

4. T
ambém por expressa previsão legal, só a Administração Pública poderá rescindir o contrato de trabalho antes do término do prazo, por conveniência administrativa, nos termos do art. 14, inc. I, da Lei Municipal nº 2.419/2011.

5.
Recurso
de agravo de instrumento

desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005425-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JUDITE BARRETO DE BARROS

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE
VIANA

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

S
enhor Presidente.
Colhe-se que a
agravante,
no curso de contrato temporário de trabalho
de
a
gente
c
omunitário de
s
aúde
,
participou d
e novo
processo seletivo
regido pelo edital nº 0006/2022, do M
unicípio de Viana
,
visando à contratação
para o
mesmo
cargo, tendo sido
classificada na 11ª (décima primeira) posição

e convocada em 08/08/2022
.

Ocorre que

desde 10/11/2020
já exercia no Município
tal
função,
situação que perdurou
até 09/11/2023,
por tido sua contratação
prorroga
da por mais de uma vez.

Por tal razão
, foi reclassificada no
processo seletivo
regido pelo edital nº 0006/2022,
com fundamento n
o inciso IV, do art. 12, da Lei nº 2.419/2011
do Município de Viana
, o qual estabelece que:

“
Art. 12. O contratado nos termos desta Lei não poderá:

[...]

IV – rescindir o contrato em vigência, para ser novamente contratado na mesma função”.

Há, portanto, expressa disposição
legal
que
veda a rescisão de um contrato temporário
de trabalho

em execução
por interesse do contratado,
para
viabilizar nova contratação para
a mesma função
.

Admiti
-lo implicaria
permitir que o interessado
burla
sse
o caráter transitório do contrato e ofen
de
sse
o princípio da isonomia, na medida em que seu vínculo temporário com a Administração seria mais longo do que
o
de outros agentes contratados nas mesmas condições.

E
m contrapartida,
também por expressa previsão legal, só a
Administração Pública
poderá rescindir

o contrato de trabalho antes do término
do prazo,

por conveniência
administrativa
, nos termos do art. 14, inc. I, da
Lei Municipal nº 2.419/2011
:

“
Art. 14. O contrato firmado na forma desta Lei extinguir-se-á pelo término do prazo contratual, podendo, no entanto, ser rescindido pelos seguintes motivos:

I – por conveniência da Administração Municipal, devidamente justificado, a qualquer momento;”

E tratando-se a rescisão do contrato de trabalho
por conveniência
da Administração Pública um ato
discricionário,
o Município pode
opta
r

por
rescindir o contrato anterior e contrat
ar a agravante
novamente
ou simplesmente prorrogá-lo
, dentro dos limites legais,
como assim o fez na hipótese
.

Confira-se, a propósito, a reverberação de tal
conclusão
n
este E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNÇÃO ID
Ê
NTICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCINDIR O CONTRATO ANTERIOR. CRIAÇÃO DE VÍNCULOS ETERNOS COM A ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER

TRANSITÓRIO DO CONTRATO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. Ambos os Editais, para os quais a Recorrente se inscreveu, se destinam à contratação para a função pública de Assistente Social.

II. A mera vinculação a Secretarias distintas da Municipalidade, a mínima diferença na remuneração, ou mesmo a seleção por processos seletivos distintos, não implicam na conclusão de que as funções públicas sejam diversas, haja vista a manutenção na essência das atribuições e encargos inerentes a qualquer Assistente Social.

III.
O dispositivo legal invocado pela Administração é expresso ao vedar a rescisão de um contrato temporário quando a parte tem como o objetivo a obtenção de uma nova contratação, também de caráter temporário, para a mesma função, sob pena de burlar o caráter transitório do contrato e de ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que seu vínculo temporário do indivíduo com a Administração seria mais longo do que de outros agentes contratados nas mesmas condições
.

IV. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(TJ-ES - AC: 00189078820198080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020) - destaquei

Outrossim
, como o contrato temporário ostenta caráter precário, a sua manutenção e eventual prorrogação estão atrelados ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, independentemente da existência de previsão do prazo de vigência no ajuste, e até mesmo em lei, especialmente porque sua duração está vinculada à necessidade excepcional e transitória do Poder Público.

Desse juízo
:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. LEI N. 11.661/2008. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas simples expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. 2. Eventual autorização legal para prorrogação de contratos temporários celebrados com o Poder Público está condicionada à motivação, à oportunidade e conveniência da Administração. 3. (...).” (TRF 1ª Região, AMS nº 00197979820084013400, Relatora: Desª. Federal Daniele Maranhão Costa, DJ 07/04/2021).

T
enho,
portanto,
por acertada a decisão que indeferiu o pedido
de antecipação de tutela visando a rescisão do contrato temporário da agravante

para ser contratada novamente.

Ante tais considerações,
nego
provimento, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)